Tribunal: TJPA
Processo: 0007393-12.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007393-12.2019.8.14.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIVALDO TENORIO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença absolutória que reconheceu a atipicidade material da conduta atribuída ao apelado, com fundamento no princípio da insignificância, em ação penal pela suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para condenar o apelado pela prática do crime de furto e afastar a incidência do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concluiu-se pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista que o valor do bem furtado (bicicleta no valor superior a R$ 200,00) excede 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), patamar definido pela jurisprudência do STJ como limite para aferição do princípio da bagatela.

4. A certidão de antecedentes criminais demonstra reiteração de condutas delitivas similares, circunstância que impede o reconhecimento da insignificância.

5. A prova colhida nos autos – composta por depoimentos da vítima, do policial militar e pela confissão do réu – constitui conjunto seguro e harmônico, capaz de amparar o decreto condenatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

6. Reprimenda definitiva estabelecida em 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e há reiteração de condutas delitivas, ainda que haja devolução do objeto”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III, 387, VI, e 804; CP, arts. 33, §2º, 43, IV, 44, caput e §2º, 59, 60, 68, 77, III, 155, caput e §2º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024; TJMG, ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/2/2023; TJMG, ApCrim. n. 0022538-47.2019.8.13.0106, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 20/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; Súmula n. 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, Marivaldo Tenório Marques foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal (ID 9913884).

O Ministério Público do Estado apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, sustentando que não estão preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância (ID 9913885).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9913893), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 13935279).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta, destacando na sentença o seguinte:

“A conduta do acusado não merece censura, sob o ponto de vista de um Direito Penal garantista, pois é insignificante na perspectiva da lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico tutelado pela norma penal. A conduta é penalmente atípica, considerada a tipicidade material. Embora formalmente ajustada ao tipo do art. 155, caput, do Código Penal, o desvalor da ação e do resultado é irrelevante para atrair a incidência do Direito Penal, considerado ultima ratio, cuja intervenção só se justifica quando outras instâncias de controle social se revelarem ineficazes.

Na espécie, trata-se de furto de uma bicicleta, a qual foi inclusive devolvida para a vítima. Numa abordagem estritamente patrimonialista, objeto material do tipo do furto, a lesão é irrelevante, irrisório para fins de atração da sanção penal. Não houve dano ao patrimônio, objeto de proteção jurídica do tipo que define o furto, que justifique a incidência do Direito Penal. O Direito Penal, por sua natureza, é fragmentário (alcança apenas algumas condutas, tidas como relevantes ao bem jurídico tutelado) e subsidiário (só se aplica quando outras instâncias sociais ou do Direito se mostrarem ineficientes).

O Direito Penal é informado também pela nota da seletividade, só atuando quando o bem jurídico tutelado for socialmente relevante e a ofensa contra ele perpetrada for efetiva ou potencialmente causadora de lesão considerável.

De outra banda não há que se falar em prejuízos suportados pela vítima

que impossibilite a aplicação da cláusula de exclusão de tipicidade.

O reconhecimento da prática de um crime de bagatela, com a aplicação do chamado princípio da insignificância se impõe, por ser fato a desmerecer a preocupação do Direito Penal.

[...]

No caso, verifico a presença dos elementos definidos pelo STF como requisitos da aplicação do princípio da insignificância: 1 – mínima ofensividade de conduta – o acusado furtou uma bicicleta da vítima, bem de pequeno valor, a qual foi devolvida após sua prisão em flagrante: 2 - ausência de periculosidade social da ação - a atitude do réu não afeta gravemente a sociedade, vez que não demonstra ação com violência ou grave ameaça; 3 - reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta - a conduta do réu não se demonstra penalmente relevante, vez que o objeto do furto foi devolvido e portanto a ação não teve repercussão patrimonial para a vítima; 4 - inexpressividade da lesão jurídica - a lesão ao bem jurídico foi sanada com a entrega do objeto do furto, ainda que não tenha sido espontânea.

Nem a informação, constante da instrução processual, de que o acusado responde a outros procedimentos criminais, justificaria o prosseguimento da ação penal, visto que é pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que o trânsito em julgado da condenação não impede seu reconhecimento do princípio da significância [...], sob pena de subversão do Direito Penal do fato para o Direito Penal do autor, na contramão da moderna disciplina normativa criminal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de ABSOLVER o(s) acusado(s) MARIVALDO TENÓRIO MARQUES, já qualificado(s) nos autos, nos termos do inciso III, art. 386, do Código de Processo Penal (CPP), in verbis: ‘não constituir o fato infração penal’.” (ID 9913884)

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é manifestamente contrária ao posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, além do preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, consider “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, sendo que “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (STJ,
AgRg no AREsp n.
2.707.405/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024).

No caso concreto, embora não tenha sido confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor da
res furtiva
, verifico que a vítima afirmou em juízo que o objeto subtraído custou um pouco mais de R$200,00 à época (mídia audiovisual de ID 9913877). Desse modo, considerando que o valor não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), inviável a aplicação do princípio da insignificância na espécie.

Ainda que não fosse o caso, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que que “a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/2/2023).

Além do mais, a Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos (ID 9913871) indica que a aplicação do princípio da insignificância não é adequada, tendo em vista as várias anotações criminais do acusado (autos de nº 0005605-31.2017.8.14.0012, 0000816-57.2015.8.14.0012 e 0001681-12.2017.8.14.0012), além de que o acusado foi beneficiado em outras processos com fundamento neste mesmo princípio, incidindo a diretriz jurisprudencial de que “o princípio da insignificância não se aplica nas hipóteses em que o réu ostenta registros de sucessivos inquéritos policiais, ações penais em curso, que evidenciam a habitualidade delitiva” (TJMG,
ApCrim. n. 0022538-47.2019.8.13.0106
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 20/6/2024).

Ante o quadro, inviável a absolvição do recorrente por atipicidade material da conduta.

Nesse particular, verifica-se que existem provas substantivas da materialidade e autoria do crime amealhadas no curso do processo, sendo suficiente para condenar o acusado pela prática do crime de furto, com previsão no art. 155, caput, do Código Penal.

A esse respeito, a
materialidade
restou comprovada pelos termos de depoimento das testemunhas, da vítima e do acusado (IDs 9913856, págs. 2, 3, 5, 6, 8 e 11), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 9913856, pág. 4) e pelo Auto de Entrega (ID 9913856, pág. 10) da
res furtiva.

Por sua vez, a
autoria
restou comprovada pelo depoimento da vítima, que afirmou em juízo que estava trabalhando no momento do fato e quando se dirigiu para pegar sua bicicleta, não estava no lugar. Afirmou que reconheceu o acusado pela câmera e que gastou um pouco mais de R$ 200,00 à época para adquirir a bicicleta (mídia audiovisual de ID 9913877).

Em complemento, o policial militar Amarildo Pinheiro Rodrigues afirmou em juízo que “nós estávamos de serviço e fomos procurados pelos parentes da vítima, que tinham furtado uma bicicleta próxima a residência em que ela trabalha. Aí sabiam quem era. Saímos atrás. Não lembro se pegamos primeiro vulgo “Cucão”, eu sei que ele falou que tinha vendido a bicicleta, e que o “Cucão” tinha deixado a bicicleta para ele vender. Aí ele levou onde estava a bicicleta. Chegando lá, estava só o pai do rapaz que comprou (...)” (mídia audiovisual de ID 9913878).

Por fim, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que praticou o fato, pois estava necessitado de dinheiro, e que repassou a bicicleta para o “Léo” para que ele comprasse, tendo recebido o valor de R$ 60,00 (mídia audiovisual de ID 9913879).

À vista disso, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal e confissão judicializadas, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, razão pela qual, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Ademais, segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão acusatória para condenar Marivaldo Tenório Marques pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Inicialmente, registra-se que o crime previsto no art. 155 do Código Penal (furto simples) comina pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa.

Na primeira fase da dosimetria, tenho que a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; o réu é tecnicamente primário; e não há elementos nos autos para avaliação da conduta social e da personalidade. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.

Diante da ausência de vetoriais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, em razão da vedação prevista na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, considerando a primariedade do agente e o pequeno valor da
res furtiva
, estimado em pouco mais de R$ 200,00 pela vítima. Aplico, assim, a fração de 2/3 de redução, resultando na pena definitiva de 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime aberto.

Considerando que a pena imposta é inferior a 1 ano e presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, converto a sanção em pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 43, inciso IV, do Código Penal, conforme autoriza o § 2º do art. 44 do CP

Reputo prejudicada a análise da suspensão condicional do processo, à luz do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal, à míngua de elementos suficientes para valorá-la, competindo tal providência ao Juízo das Execuções Penais.

No tocante à indenização à vítima, inviável a incidência do art. 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso nos autos.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória, condenando o réu Marivaldo Tenório Marques à pena reclusiva de 4 meses, em regime aberto, e a pena pecuniária de 3 dias-multa, convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025